Tribunal: STF
Processo: HC 205113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 5.8.2021 por Leonardo dos Santos Sousa, advogado, em benefício de Willams Quirino de Moura, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.7.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 682.844.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 22.1.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo majorado e que a custódia foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública em 23.1.2020.
    Em 29.10.2020, o paciente foi condenado às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, de dois meses de detenção e de cento e vinte dias-multa pela prática dos crimes previstos no inc. I do § 2º-A e inc. II do § 2º do art. 157 (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo) e no art. 329 (resistência), ambos do Código Penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRETENSÃO NÃO PASSÍVEL DE CONHECIMENTO. 
    - Em se tratando de Habeas Corpus substitutivo de Apelação Criminal, é pacífico o entendimento de seu não cabimento, havendo, contudo, a possibilidade de concessão da ordem ex officio, quando detectada flagrante ilegalidade. 
    - Dos elementos trazidos aos autos, não é possível visualizar de plano o constrangimento ilegal ventilado. Para a imposição do regime inicial mais gravoso, a magistrada sentenciante apresentou fundamentação esteada em elementos concretos, destacando-se que, na oportunidade da fixação da pena-base, foram indicadas duas circunstâncias judiciais negativas. A deliberação sobre a idoneidade da fundamentação extrapola à seara desta ação constitucional, não sendo passível de conhecimento. 
    - Habeas Corpus não conhecido, por unanimidade”.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 682.844 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.7.2021, o Vice-Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, para uma reprimenda de apenas 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no roubo e 02 (dois) meses de detenção no delito de resistência, é totalmente desproporcional e vai de encontro com a jurisprudência dos Tribunais Superiores”.
    Sustenta que “o réu é primário, de bons antecedentes, com circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis (…)”.
    Argumenta que “o regime inicial de cumprimento de pena ao paciente, foi baseado na gravidade abstrato do delito, o que vai de encontro com o posicionamento das cortes superiores, que têm o entendimento de que a GRAVIDADE ABSTROTRA DO DELITO não é motivo suficiente para o condenado iniciar o cumprimento inicial em regime mais gravoso” (sic).
    Defende que “o cumprimento inicial da pena no regime semiaberto, é o adequado ao caso concreto, devido a primariedade do apelante, quanto da pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis”.
    Estes os pedidos:
    “Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente sofreu constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Senhor MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, circunstância “contra legem” que deve ser remediada por essa Corte constitucional. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer: 
    a – A detração da pena e aplicação de regime prisional mais favorável ao sentenciado, caso já tenha direito de progredir ao regime ABERTO; 
    b- Pugna a Defesa pelo conhecimento e TOTAL PROVIMENTO do presente Habeas Corpus, para que seja reformada a r. sentença de origem, pois que o regime inicial de cumprimento da pena (fechado) adotada na sentença ,consistiu em pena excessiva/desproporcional e, por conseguinte, injusta, ferindo os princípios da individualização da pena, razoabilidade, proporcionalidade dentre outros, solicitando desde já a aplicação do cumprimento da pena no regime semiaberto, por ser aplicável ao paciente, visto que a magistrada levou como base, a gravidade abstrata do delito;
    c – Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja concedido o direito do paciente em aguardar o trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo-se a liberdade provisória ao paciente, para que, aguarde o trânsito em julgado da ação em liberdade; 
    d- Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP, o qual o paciente se compromete a cumpri-las 
    e – Que seja julgado procedente a presente ação, com a consequente expedição do alvará de soltura do paciente; 
    f – A intimação pessoal do Douto Advogado para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Câmara superior”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Tem-se nos autos que o juízo de origem fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade com fundamento em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis invocadas para exasperar a pena-base (circunstâncias e consequências do crime):
    “As circunstâncias não favorecem o réu, pois o crime foi cometido em concurso de agentes. 
    Ressalto que estou utilizando, nesta primeira fase da dosimetria, uma das causas especiais de aumento de pena, a prevista no artigo 157, §2º, inciso II, CP, posto que foram duas as causas especiais de aumento reconhecidas, conforme entendimento do Eg. STJ, com o qual comungo, posto que, se assim não fosse, estaria equiparando a conduta com duas majorantes com a hipótese de apenas uma, o que, para mim, fere o princípio da proporcionalidade: (…)
    As consequências extrapenais não foram leves, pois o veículo subtraído foi devolvido à vítima totalmente avariado, ainda que o prejuízo desta tenha sido quitado pela seguradora, esta última arcou com os danos causados pela conduta do réu e seus comparsas. (…)
    Assim, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. (Pena em abstrato: 04 a 10 anos – 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis das 08 possíveis – aumento de 2/8 da pena-base). (…)
    Tendo em vista as circunstâncias do crime, exaustivamente expostas acima, fixo como regime de cumprimento da pena privativa de liberdade o inicialmente fechado, devendo a pena ser cumprida em estabelecimento prisional adequado, a cargo do Juízo de Execuções Penais competente”.
    A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido para o cumprimento da pena do paciente, na forma da legislação vigente e da jurisprudência predominante. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO: USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. RÉU FORAGIDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO MAIS DE TRÊS ANOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.078-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de Colegiado ou individual. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Fixada a pena final em 7 anos de reclusão, tendo-se as circunstâncias judicias como negativas, apropriado é o regime inicial fechado para o cumprimento da pena” (HC n. 138.615, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIM ENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)
    2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso. (…)
    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 140.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).
    9. Os pedidos de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão não merecem acolhimento.
    O juízo da Central das Audiências de Custódia da Comarca de Recife/PE converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública com fundamento na gravidade concreta do crime, pois o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo para resistir à prisão:
    “Consta dos autos que os autuados tomaram de assalto a vítima, roubando-lhe os objetos pessoais, tudo conforme consta do APFD. (…) Relativamente a WILLAMS QUIRINO DE SOUZA, registro que o mesmo se encontra no HR esperando por cirurgia, pelo que não foi apresentado ao plantão policial, tampouco a esta audiência de custódia, tudo conforme descrito no APFD pelo Delegado de Polícia. Registro que WILLAMS QUIRINO DE SOUZA foi quem estava portando a arma de fogo usada na prática do roubo em tela e quem efetuou disparos, tendo sido atingido e levado em seguida ao HR. Em face do exposto, não vislumbro, no presente momento, que a aplicação de medidas cautelares seja suficiente para inibir o comportamento do autuado. Em vista destas considerações tenho que a medida excepcional deve ser decretada, pois devidamente aparada nos requisitos legais, presença dos pressupostos do art. 312, do CPP, ante a observância dos depoimentos colhidos até o momento, que apontam para a materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme se verifica no auto de prisão em flagrante. Lembre-se que a conduta que lhes é imputada se mostra bastante grave e potencialmente danosa à sociedade. A medida se justifica para garantir a ordem pública porque os autuados, no modo de agir, demonstram periculosidade concreta”.
    Ao manter a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, o magistrado de primeira instância também enfatizou a gravidade concreta do crime:
    “MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado Willams Quirino de Moura já decretada nos autos, diante das circunstâncias fáticas do crime, exaustivamente expostas acima, que entendo concretamente graves, o que também levou à aplicação do regime mais gravoso, uma vez que ocorreram disparos de arma de fogo em via pública, causando perigo à incolumidade física dos que ali transitavam e que remetem ao perigo da liberdade do réu, da mesma forma que dos corréus, já expostas nas decisões anteriores, registrando, ainda, que o réu conta com dois procedimentos especiais por atos infracionais análogos a roubo majorado e a tráfico de drogas, um deles inclusive do ano de 2019 (Procs. 25895-51.2016.8.17.0810 e 237-49.2019.8.17.1350), conforme pesquisa no sistema Judwin, sendo certo que, se atos infracionais não podem ser considerados como antecedentes criminais, não há como não levá-los em consideração na análise da necessidade da custódia cautelar, conforme já se posicionou o Eg. STJ, sendo certo também que a primariedade e ausência de antecedentes, por si só, não remetem à concessão de liberdade provisória, conforme Súmula 86 do TJPE e decisões de tribunais superiores. Expeça-se guia de recolhimento provisória”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas atendo ao exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.860-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 
    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 145.162-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).
    “Processual penal. Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Corrupção de Menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. (…)
    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, em especial na gravidade concreta do delito, sendo certo que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Ademais, o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais. 
    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 139.644, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2018).
    11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora